Tribunal: TJDFT
Processo: 0783418-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0783418-95.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLAUDIO JEAN DA SILVA PIRES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para parecer. Após, conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator